Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-25.2018.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE CONCUBINATO. COISA JULGADA.

I – Extingue-se o processo sem análise do mérito, com fundamento na coisa julgada (CPC, art. 485, inc. V), quando a questão colocada para apreciação do Judiciário já foi decidida em demanda anterior.

II – Apelação desprovida.